Tribunal: STF
Processo: ARE 712775
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. 1. Constitucionalidade do Fator Previdenciário. 2. Forma de cálculo do benefício: ofensa constitucional indireta. 3. Inovação dos argumentos e do pedido em embargos de declaração. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.